Tribunal: TJMT
Processo: 0004989-21.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004989-21.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Remoção]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VALDIRA BUENO DOS SANTOS - CPF: 622.256.341-49 (JUIZO RECORRENTE), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), COORDENADORIA DE GESTAO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), VALDIRA BUENO DOS SANTOS - CPF: 622.256.341-49 (RECORRIDO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - AGENTE SOCIOEDUCATIVO - TRANSFERÊNCIA POR NECESSIDADE DO SERVIÇO -

AUSÊNCIA DE CONCREÇÃO DOS MOTIVOS DETERMINANTES - NULIDADE - ORDEM CONCEDIDA -

SENTENÇA RATIFICADA.

É nulo o ato de remoção quando insubsistente o pressuposto fático em que se arrimou.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença do juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança n. 4989-21.2015.8.11.0041 (código 960363), impetrado por VALDIRA BUENA DOS SANTOS contra ato da COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, convalidando a liminar em que garantiu a permanência da impetrante no estabelecimento em que encontrava laborando, suspendendo a eficácia da Portaria n. 094/2014/SEJUD/SAAS/COGP, de 09/01/2015, até o julgamento do mérito (
id. 158418318).

Não houve recurso voluntário (id. 230170899).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. José Antônio Borges Pereira, pela ratificação da sentença, assinalou, em resumo, que
“
conforme demonstrado nos autos, em que pese o princípio do interesse público se sobreponha ante o particular, não houve fundamentação jurídica na Portaria, que demonstre ou justifique remover a Impetrante do Polo de Barra do Garças-MT para o Polo de Sinop-MT”

(id. 164025687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A r. sentença reconheceu violação a direito líquido e certo decorrente da Portaria no 094/2014/SEJUDH/SAAS/COGP/2015, que, a despeito da opção feita no concurso de ingresso, determinou a remoção da impetrante da Unidade Socioeducativa de Barra do Garças para a de Sinop.

Em que pese tratar-se de ato discricionário, a remoção de servidor deve ser motivada, com explicitação das razões fáticas e jurídicas, de modo a legitimar a referida alteração, com o fim precípuo de atendimento ao interesse público.

Neste sentido
- verbis: “o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex ofício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato”
(Ag.Int.RMS 55356/ES, Rel. Min. Helena Costa, julgado em 03/05/2018).

O motivo do ato administrativo relaciona a causa imediata que autoriza a sua prática, ou seja, o pressuposto fático e normativo em que se arrima. No caso,
além da deficiência de pessoal no Polo de Sinop-MT, a invectivada portaria remeteu ao despacho do Secretário de Justiça e Direitos Humanos no Processo n.

68846/2014, relativo a
“revogação da Portaria que autorizou a transferência dos Agentes Socioeducativos lotados em Sinop para outras unidades”
,
de maneira que o suposto vínculo e autorização de transferência de Sinop constituiu o móvel para inclusão do nome da impetrante entre os servidores que deveriam retornar para o referido Polo.

Nesse passo, a fim de evitar tautologia, reproduzo o seguinte excerto da decisão que analisou o Agravo de Instrumento n.
38195/2015,

“Verifico, nos autos, cópia de simples declaração firmada pela agravante aos 13/04/2013, em que ela concorda em ser nomeada definitivamente para a vaga de agente orientador do sistema socioeducativo disponibilizada em Sinop-MT, por estar classificada para o mesmo cargo em Barra do Garças-MT. Não obstante, em que pese por ordem judicial, mediante o Ato no 13.962/2013, publicado no Diário Oficial no. 26039, de 07/05/2013, a agravada foi nomeada para o cargo de Agente Orientador do Sistema Socioeducativo no Município de Barra do Garças (fls. 56 e 64-TJ).

Não bastasse, muito embora transcrita a declaração de concordância da agravada com a sua nomeação na cidade de Sinop, que fora firmada em momento anterior a sua posse em Barra do Garças, as razões recursais nada referem a eventual precariedade de sua lotação naquela localidade, ou ainda, vínculo com o polo de Sinop, limitando-se a afirmar que ela foi transferida em razão da falta de agentes.

Nesse contexto, ao que se entremostra, a motivação da Portaria no 094/2014/SEJUDH/SAAS/COGP, de 09/01/2015,
notadamente o eventual vínculo com o Polo de Sinop, não guarda compatibilidade com a situação de fato, o que, em tese, desmerece idoneidade à
luz da Teoria dos Motivos Determinantes, desatendendo, via oblíqua, o comando do art. 51, § 2o, da Lei Complementar n. 04/90.

[...]

Portanto, sobrante a exame a opção para a localidade pretendida, realizada no momento da inscrição no concurso regionalizado, ao que se associa a proteção da unidade familiar, com destaque para a situação do companheiro da impetrante, idoso padecente de cegueira irreversível em ambos os olhos [...]”.

Desse modo, na esteira do r. parecer ministerial, faltante o requisito de legalidade, por desmerecido o lastro fático que daria respaldo à inclusão do nome da impetrante na portaria de remoção, cabe ao Poder Judiciário declarar a nulidade do ato, por decorrência natural da princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV).

Ante o exposto, RATIFICO a r. sentença reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023